Tribunal: TJES
Processo: 5015281-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015281-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: RAMONY RAMOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015281-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A

RECORRIDA: RAMONY RAMOS

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Conhecimento, na qual o autor afirma ter o banco requerido efetuado empréstimo consignado à sua revelia, com o depósito de R$2.160,00 em sua conta corrente. Alega ter restituído o valor depositado em sua conta ao banco requerido, mediante boleto bancário disponibilizado. No entanto, aduz ter se surpreendido com a negativação de seu nome promovida pelo banco réu, não obstante a ausência de dívida. Se sente lesado, motivo pelo qual pleiteia, liminarmente, para que seu nome seja excluído dos cadastros de proteção ao crédito, como também para que o requerido se abstenha de inserir novamente seu nome. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, com a declaração de inexistência da dívida, além de condenação do réu em danos morais.

Em contestação (ID. 4642563), o Requerido, em suma, sustenta a ausência de conduta ilícita pelo banco, impossibilidade de se declarar a inexistência do débito e ausência de dano moral e material, bem como impossibilidade de restituição de quaisquer valores.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 4642586) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por RAMONY RAMONS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR inexistente entre as partes os débitos provenientes do empréstimo realizado em 07/10/2019, de R$2.160,00, DETERMINANDO o cancelamento das prestações subsistentes;

b) DETERMINAR que o requerido se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em razão dos débitos provenientes do referido empréstimo, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

c)
CONDENAR o requerido no pagamento de R$7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

d)
Julgar improcedente o pedido de dano material de R$21.600,00.

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4642588) sustentando a regular e legal contratação do empréstimo objeto da lide, conforme documentos comprobatórios juntados nos autos e, sendo assim, a legitimidade dos débitos no benefício da parte Autora, configurando exercício regular de direito, bem como inexistência do dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID. 4642604)

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência total da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
tendo em vista que a parte Recorrente sequer colacionou aos autos o contrato alegadamente firmado junto à Recorrida.

A instituição Recorrente apenas colacionou telas sistêmicas e comprovante de TED (ID. 4642564) em favor da parte Recorrida para comprovar a regular contratação do empréstimo, no entanto, tais documentos não comprovam que houve a manifestação de vontade da parte Autora, inclusive porque restou comprovado que esta procedeu com a devolução do valor creditado, conforme documento acostado em ID. nº 4642478.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Malgrado o réu tenha sustentado que o negócio foi firmado em 07/10/2019, inexiste prova que respalde a ciência do autor e a aderência voluntária ao empréstimo. Além disso, não há prova de que o autor teve acesso aos termos e condições do negócio supostamente contratado, nem de que fora avisado quanto ao crédito depositado em sua conta corrente.

Outrossim, a devolução dos valores, devidamente provada pelo extrato em id n° 14225767 e pelo boleto de id n° 14225768, corrobora que o empréstimo foi concluído à revelia do consumidor, o que evidencia o abuso na manutenção das cobranças e na negativação do nome do requerente por eventuais parcelas não pagas, visto que ausente qualquer dívida.”

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)